Tribunal: TJMT
Processo: 1012134-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012134-30.2021.8.11.0000
Recorrentes: Monte Alegre Fazendas Ltda., Monte Alegre Agrícola Ltda., Monte Alegre Participações S.A. e outros
Recorridos: Cordiant Emerging Loan Fund IV e Allianz EM Loans S.C.S.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto Monte Alegre Fazendas Ltda., Monte Alegre Agrícola Ltda., Monte Alegre Participações S.A. e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107397969):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDE E OBSTA A PRÁTICA DE ATO CONSOLIDAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS RURAIS DA RECUPERANADA – DECURSO DO PRAZO DE BLINDAGEM E DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1- O período de blindagem não perdura ad infinitum. Neste caso, o período há muito se escoou, ressalvando que a própria Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, em Recurso de Agravo de Instrumento interposto anteriormente, prorrogou aquele prazo para o mês de agosto/2021, em virtude da pandemia do Covid-19.
2- Decorrido inclusive o prazo de prorrogação do stay period, não há razão jurídica para manter a decisão agravada que impediu as credoras/Agravantes de praticarem e determinou que suspendam, imediatamente, qualquer ato tendente a consolidação/transferência da propriedade dos imóveis rurais, em especial porque não há prova do caráter essencial desses imóveis para o soerguimento das Recuperandas/Agravadas, e do real impacto financeiro decorrente da excussão da alienação fiduciária. Os credores não podem permanecer no limbo, aguardando eternamente uma solução para receber o que lhe é devido”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012134-30.2021.8.11.0000, Relator desembargador Sebastiao de Moraes Filho, j. 27/10/2021, p. 18/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 117849983.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Cordiant Emerging Loan Fund IV e Allianz EM Loans S.C.S., em face da decisão proferida nos autos da recuperação judicial, autuada sob o número 0008807-53.2019.8.11.0004, em que figura como parte contrária Monte Alegre Comércio e Indústria de Cereais Ltda. e outros, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que deferiu o pedido de tutela requerida para ordenar que os credores se abstenham de praticar e suspendam, imediatamente, qualquer ato tendente à consolidação/transferência da propriedade dos imóveis rurais matriculados sob o ns 19.424 e 19.436, que compõem a denominada Fazenda Santo Expedito.
A câmara julgadora deu provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida. (id 107397969 - Pág. 9)
Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, 926 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscitam afronta ao artigo 47 da Lei n. 11.101/05, porquanto “a conclusão lançada pelo Tribunal Estadual viola flagrantemente o referido dispositivo legal, pois entende que deve prevalecer o direito creditório individual dos Recorridos sobre a manutenção da fonte produtora (que neste caso é o imóvel rural garantidor), sobre o emprego dos trabalhadores (que não terão mais a área rural para trabalhar), sobre o interesse dos credores (que almejam o soerguimento dos Recuperandos), fulminando com essa postura o que foi almejado por meio do processo de recuperação judicial, com a preservação da empresa, de sua função social e econômica”.
Afirmam que o órgão julgador “ignorou também os fundamentos da Decisão de 1a instância, onde o Juízo Recuperacional foi pontual em afirmar que o prosseguimento do ato de consolidação do imóvel rural pelos credores ora Recorridos, cuja essencialidade já havia sido reconhecida anteriormente, comprometeria o processo de soerguimento”.
Arguem afronta ao artigo 926 do CPC, pois “o Tribunal deveria uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, o que não ocorreu no presente feito, pois, conforme demonstrado, a conclusão lançada no Acórdão recorrido caminha na contramão da jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.
Apontam contrariedade aos artigos 6o, § 4o, e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o Tribunal a quo entendeu que, ‘inobstante a essencialidade ou não dos bens’, transcorrido o prazo de 180 dias previsto no artigo 6o, §4o, da LRF, o credor poderia prosseguir com a satisfação do seu crédito”.
Salientam que “diferentemente do posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, este Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a disposição do Art. 6o, § 4o, da LRF, deve ser relativizada a sua interpretação quando tratar-se de retirada da posse da empresa bens essenciais a suas atividades, levando em consideração o princípio da preservação da empresa”.
Recurso tempestivo (id 121778986) e preparado (id 121694451).
Contrarrazões no id 125816151.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos aos artigos 489, § 1o, IV e VI, 926 e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos aos artigos 489, § 1o, IV e VI, 926 e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou os seguintes argumentos:
a) essencialidade do imóvel rural à luz do ramo de atividade desenvolvido pelos recuperandos; da decisão agravada, em que foi declarada essencial o imóvel para a manutenção das atividades do grupo; e do laudo técnico elaborado pelo Administrador Judicial que atesta ser aquele imóvel unidade produtiva do Grupo Monte Alegre;
b) ausência de especificação do precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de prorrogação indefinida do stay period;
c) falta de indicação dos documentos que demonstram a ausência de essencialidade do imóvel para as recuperandas;
d) prevalência do direito coletivo (recuperação judicial) sobre o individual (credor), à luz do art. 47 da Lei 11.101/2005;
e) não observância dos precedentes invocados em sede de contrarrazões.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora se manifestou expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“Em que pesem às judiciosas razões expostas pelo Relator para o desprovimento do Recurso, a causa posta, do meu ponto de vista, é mais simples do que parece, porque inobstante a essencialidade ou não dos bens, o período de blindagem não pode eternizar-se, isso é fato, não há dúvida. Inclusive o próprio STJ não admite que se eternize.
Na hipótese, o período de blindagem há muito se escoou, ressalvando que esta própria Câmara, em Recurso de Agravo de Instrumento interposto anteriormente, prorrogou aquele prazo para o mês de agosto/2021, em virtude da pandemia do Covid-19.
Se não bastasse, conforme já exposto, o Julgador a quo impediu que as credoras/Agravantes pratiquem e determinou que suspendam, imediatamente, qualquer ato tendente a consolidação/transferência da propriedade dos imóveis rurais matriculados sob o no 19.424 e 19.436, que compõem a denominada Fazenda Santo Expedito. Contudo, não há qualquer prova do caráter essencial desses imóveis para o soerguimento das Recuperandas/Agravadas, além de não haver prova do impacto financeiro decorrente da excussão da alienação fiduciária”. (id 110213959 - Pág. 12/13)
No aresto dos aclaratórios consignou-se, in verbis:
“Cinge consignar que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Em outros termos, o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Nesse sentido: REsp n.o 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015; AgInt no REsp n.o 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; AgInt no REsp n.o 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1755267/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021.
Com efeito, não há razões para o pronunciamento expresso dessa Corte a respeito do art. 47 da Lei 11.101/05, art. 926 do CPC, tampouco das jurisprudências citadas pelos Embargantes nas contrarrazões do recurso de Agravo de Instrumento.
É de se dizer, outrossim, que o art. 489, § 1.o, do Código de Processo Civil estabelece de modo preciso quais as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão.
É fato inconteste que o acórdão não carece de fundamentos, especialmente porque os Embargantes, com base nos argumentos lançados por esta Relatora, tiveram condições de interpor os Aclaratórios e deduzir suas razões.
No aresto atacado, vale ressaltar, esta Relatora consignou que inobstante a importância do período de blindagem para a preservação da empresa durante a fase de recuperação judicial, este se escoou em Agosto/2021.
Assim, em consonância com o que preceitua o art. 49, § 3.o da Lei 11.101/05, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital, ainda que essenciais à atividade empresarial, podem ser efetivados pelo credor fiduciário (Embagados/Agravantes).
Cinge destacar que esta própria Câmara, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1020330-23.2020.8.11.0000, interposto anteriormente, prorrogou o stay period para agosto/2021, em virtude da pandemia do Covid-19”. (id 117849983 - Pág. 5/6)
Ademais, o STJ possui entendimento no sentido de que “tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação”. (AgInt no AREsp 1859377/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 31/03/2022)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, 926 e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A partir da provável ofensa aos artigos 6o, § 4o, 47, e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, e 926 do CPC, a parte recorrente alega que “o Tribunal a quo entendeu que, ‘inobstante a essencialidade ou não dos bens’, transcorrido o prazo de 180 dias previsto no artigo 6o, §4o, da LRF, o credor poderia prosseguir com a satisfação do seu crédito”.
Aduz que “diferentemente do posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, este Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a disposição do Art. 6o, § 4o, da LRF, deve ser relativizada a sua interpretação quando tratar-se de retirada da posse da empresa bens essenciais a suas atividades, levando em consideração o princípio da preservação da empresa”.
No entanto, constou do aresto impugnado que “não há qualquer prova do caráter essencial desses imóveis para o soerguimento das Recuperandas/Agravadas, além de não haver prova do impacto financeiro decorrente da excussão da alienação fiduciária”. (id 110213959 - Pág. 13)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a não comprovação da essencialidade do bem dos recorrentes para a sua atividade empresarial, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. VERIFICAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. ‘Inexiste ofensa ao art. 833, V, do CPC/2015, na medida em que o eg. Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora do bem, por entender que inexiste prova inequívoca da imprescindibilidade do veículo objeto de penhora para o trabalho do recorrente’. (AgInt no REsp 1888565/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021).
2. Na espécie, o acolhimento da pretensão recursal quanto à essencialidade do veículo para o exercício da atividade profissional da parte agravante demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1757770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021). [g.n.]
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Nesse contexto, em virtude da inadmissão do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça